Tribunal: TJDFT
Processo: 0742442-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. FRAUDE BANCÁRIA. PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. APARÊNCIA DE COMUNICAÇÃO COM PREPOSTO DO BANCO. VAZAMENTO DE DADOS. FRAUDE PRATICADA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. VULNERABILIDADE TÉCNICA DA CONSUMIDORA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
2. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos.
3. A análise apurada dos autos leva à conclusão de que de fato se trata de caso fortuito interno da instituição bancária, afastando-se tanto a tese de culpa exclusiva da vítima. 3.1. Com efeito, o golpe foi iniciado, mediante falsa ligação telefônica, mas o que foi determinante para o sucesso da fraude, conferindo total credibilidade às informações passadas pelo falso atendente, a incluir a digitação da senha, decorreu da posse pelos fraudadores de informações sigilosas e os dados pessoais e sensíveis dos autores. Inegável que houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados (art. 42, § 1o, inciso I), permitindo o vazamento de dados pessoais e sensíveis.
4. Em face da credibilidade gerada, tendo em vista que os terceiros possuíam os dados sensíveis do autor, o que somente seria possível caso a ligação, deveras, procedesse da instituição bancária, ainda que possivelmente tenha fornecido a senha, não há como imputar a ele culpa pelo fornecimento desta, na medida em que foi levado a crer que estava meramente protegendo seu cartão de crédito e sua conta bancária de novas operações indevidas.
5. Desse modo, observa-se que a fraude perpetrada por terceiro não é capaz de romper com o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos causados ao consumidor, uma vez que se cuida de fortuito interno, relacionado os riscos intrínsecos ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco, e não ao local, se dentro ou fora do estabelecimento, como aduzido pelo banco.
6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
7. Recurso conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência.